Tribunal: TJSP
Processo: 1097354-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade aplicados a contrato coletivo, com substituição pelos índices fixados pela ANS – A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade aplicados a contrato coletivo, com substituição pelos índices fixados pela ANS – A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Ausência de abusividade do reajuste que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Ré que não demonstrou a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS aos reajustes impugnados - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.